Tribunal: CARF
Processo: 13811.721089/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.721089/2019-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.706 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
A M DO BRASIL COMÉRCIO E SERVICOS DE INSTALACÕES
ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. INDEFERIMENTO DO TERMO DE OPÇÃO. CONSTATAÇÃO
DE DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva à opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fl. 30.
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo/São Paulo (Derat/SP), por meio do qual
tivera impedida a opção pelo citado Regime de Tributação, em
virtude de possuir débitos inscritos em Dívida Ativa da União
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN), com
exigibilidade não suspensa, conforme fundamentação legal e
demais dados ali discriminados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.721089/2019-67
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.706 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721089/2019-67

Questionamento da Defesa, fls. 2/3
Inconformado com o não atendimento do seu Pleito, objeto do
mencionado Termo de Indeferimento, apresentou o Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, argumentando em síntese que
pedira o parcelamento do débito em 31/01/2019 e pagara a
primeira parcela.
Despacho da Unidade de Origem, fl. 38.
De acordo com mencionado Despacho, em pesquisas aos sistemas
informatizados da RFB, o débito não consta como
recolhido/regularizado dentro do prazo previsto em lei.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FOR,
conforme acórdão n. 08-52.022, de 11 de junho de 2020 (e-fl. 42).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 51), no qual,
informa o que segue:
“Conforme comprovantes em anexo a empresa fez o pagamento do parcelamento
da dívida ativa porém pagou com o identificador errado, usando o número do cnpj ao invés do
número do identificador correto.”
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Termo de indeferimento do Simples Nacional de e-fls. 30, o
Recorrente foi impedido de optar pelo Simples Nacional, ante a constatação de débitos com
exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição:

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.706 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721089/2019-67

Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se
enquadra a exclusão do contribuinte do Simples:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Da leitura do texto legal, depreende-se que não é permitida a adesão ao Simples
Nacional de contribuintes que possuam débitos com exigibilidade não suspensa à época da
solicitação da opção.
Compulsando os autos constato que o Recorrente não efetuou a regularização das
pendências constantes do Termo de indeferimento, como bem reportado pelo acórdão recorrido:
(...)
Exame dos Informes/Extrato Relativos ao Débito Apreciado:
Ao se examinarem os dados, relativamente ao débito discriminado pelo Termo
de Indeferimento, foram constatadas inclusive as informações expressas no Extrato a
seguir reproduzido:
Extrato VIA/RFB/PGFN:

(...)
O Recorrente alega que parcelou os débitos inscritos em dívida ativa e que os
comprovantes foram anexados ao recurso. Contudo, a Unidade de Origem constatou que não
foram juntados novos comprovantes de parcelamento ao recurso, e que tampouco foram eles
apresentados após intimação regular do Recorrente (e-fls. 59).
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.706 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721089/2019-67

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 67
DF CARF MF
Original